Tribunal: TJDFT
Processo: 0730282-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Muito embora o crime de furto seja o delito de maior representatividade do patrimônio, Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao presente caso, uma vez que os bens subtraídos possuem valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, são supérfluos (protetores solares e semelhantes), além de se tratar de réu reincidente.
2. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda é inferior a 4 (quatro) anos, e a conduta do réu não teve maiores consequências.
3. Recurso conhecido e desprovido.